Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 1o E 9o DO DEC. 20.910/32. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para propositura de ação em face da Fazenda Pública, inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Adiante, o art. 9o, determina que “prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
2. No caso, a demora na execução coletiva, ocasionada por fato imputado exclusivamente ao executado não deve ser considerado para fins de prescrição.
3. Enquanto não se efetiva o último ato da causa interruptiva, no caso do processo de cumprimento de sentença coletivo, não se inicia a contagem do prazo prescricional para ação individual.
4. As execuções individual e coletiva são autônomas e independentes, não havendo prejudicialidade entre elas, de modo que, não há necessidade jurídica de suspensão da ação individual em vista da sorte da ação coletiva.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.